Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2 – Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado produzido por Colegiado, que se pronunciou sobre os pontos relevantes do agravo, tampouco se mostra adequado à rediscussão das teses já abordadas no acórdão.
3 – Embargos de declaração rejeitados.